Tribunal: TJDFT
Processo: 0727012-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. LOCAL DO CRIME. NOVO GAMA/GO. VIA INADEQUADA. TEMA AGITADO EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRISÃO EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM AUTOS DIVERSOS. PEÇAS NÃO COLACIONADAS AO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO NO TEMA. PACIENTE INVESTIGADO EM OPERAÇÃO POLICIAL. ATRAÇÃO DA REGRA DO ART. 76, III, DO CPP. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL.
1. A incompetência do juízo deve ser suscitada na via processual adequada, e não em sede de resposta à acusação.
2. O habeas corpus não é, igualmente, a via apropriada para essa discussão, sobretudo quando os autos não estão devidamente instruídos com as peças da medida cautelar em que decretada a prisão do paciente.
3. Ademais, informa o inquérito policial que o paciente está sendo investigado no curso da Operação Carga Pesada, o que atrai a aplicação do art. 76, III, do CPP, autorizando a flexibilização da regra.
4. Ordem denegada.